Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709568-43.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA ELISANGELA VIEIRA FREITAS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação da apelante, facultando a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (ID 43669938). Consoante certidão de ID 44183822, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator